Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0715803-78.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 35675367, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e o IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifestem acerca dos embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 37623986). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014